Tribunal: TJMT
Processo: 1006243-93.2019.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMENTA:
COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO DE TERCEIRO – INUMERAS LIGAÇÕES – REITERADAS TENTATIVAS PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006243-93.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[AUXILIADORA NOBREGA LUNA - CPF: 818.974.561-15 (REPRESENTANTE), ARTHUR MULLER COUTINHO - CPF: 984.583.881-20 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO DE TERCEIRO – INUMERAS LIGAÇÕES – REITERADAS TENTATIVAS PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO
CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no
1006243-93.2019.8.11.0001
– Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

RECORRENTE: AUXILIADORA NOBREGA LUNA.

RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
em virtude de inúmeras cobranças indevidas mediante ligações telefônicas.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.

Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2020